Tribunal: TJSP
Processo: 1018542-11.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Dívida prescrita. Inexigibilidade que se impõe. Cobrança judicial e extrajudicial do débito. Impossibilidade. Exclusão do débito da plataforma. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Dívida prescrita. Inexigibilidade que se impõe. Cobrança judicial e extrajudicial do débito. Impossibilidade. Exclusão do débito da plataforma. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na plataforma. Dicção do Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado do E.TJSP. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.